Tribunal: TJES
Processo: 5009452-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009452-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAUL THIAGO MILAGRE NASCIMENTO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06, 180 do Código Penal e 16 da Lei nº 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está amparada em provas obtidas por meio ilícito, em razão de alegada ausência de fundadas razões para o ingresso policial no domicílio; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige a presença cumulativa do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP, além da observância de ao menos uma das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma.

4. Os indícios de autoria e materialidade restam evidenciados pelas declarações dos agentes públicos e pelas provas produzidas no inquérito policial, especialmente diante da apreensão de drogas, munição e apetrechos para o tráfico no interior do imóvel.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva.

6. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para o ingresso, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

7. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta a ampla análise probatória necessária para o exame aprofundado da legalidade da prova obtida na diligência policial.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e a fundamentação concreta da medida.

9. A quantidade expressiva de drogas apreendidas (672 buchas e 990g de maconha, 192 buchas e 2 pedras de crack), além de munição e instrumentos associados ao tráfico, demonstra a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a fundamentação demonstra a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva; 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, quando baseada em fundadas razões de flagrante delito, constitui exceção legítima à inviolabilidade domiciliar, nos termos da jurisprudência do STF; 3. As condições pessoais favoráveis do réu não obstam a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade à luz do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 312, 313, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16; Código Penal, art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009452-76.2025.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 30/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAUL THIAGO MILAGRE NASCIMENTO

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos do processo nº 5009452-76.2025.8.08.0000, converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

A parte impetrante, no id 14255819, sustenta, em síntese, que
(i)
o decreto de prisão preventiva está amparado em provas obtidas de forma ilícita, uma vez que a entrada da autoridade policial no domicílio do paciente ocorreu sem fundada suspeita; e
(ii)
que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

Alega, ainda,
(iii)
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com bons antecedentes e residência fixa.

Diante desses argumentos, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14433856, opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
, para, nesta parte, ser
denegada
a ordem.

É o breve relatório.

*

A SRA. ADVOGADA SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS:-

Boa tarde a todos.

Inicio minha sustentação cumprimentando o Excelentíssimo Desembargador Presidente desta sessão; estendo os meus cumprimentos a todos os Desembargadores presentes, em especial ao Desembargador Relator Marcos Valls Feu Rosa; cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público; os serventuários da Justiça; advogados presentes; partes; estudantes de direitos, se houver.

Prometo ser breve. É um caso simples. Trata-se de um
habeas corpus
onde figura como paciente Raul.

A operação da Guarda Municipal que deu origem a esta prisão iniciou-se no dia 02/06/2025, com uma informação de que havia um indivíduo transitando com uma motocicleta que teria uma restrição de furto e roubo aqui no município de Vitória.

De posse dessa informação, a Guarda Municipal se deslocou até o local indicado e quando chegou lá, encontrou essa motocicleta parada na rodovia Serafim Derenzi.

Quando eles estavam fazendo os procedimentos de praxe para a apreensão dessa motocicleta, o paciente chegou, se identificou e disse que era o proprietário dessa motocicleta, dizendo ainda que ele não tinha conhecimento de que essa motocicleta era produto de crime.

Diante dessa situação fática, a guarda municipal entendeu por dar voz de abordagem, colocou o paciente dentro do cofre da viatura e, nesse momento, quando ele estava dentro do cofre da viatura, já apreendido pela guarda municipal, eles, os próprios guardas municipais, relatam que um segundo indivíduo saiu pelo portão e, ao verificar a guarda municipal ali, durante aquela abordagem, se assustou e retornou por onde tinha saído inicialmente.

Com isso, eles entenderam que era suficientemente capaz de ensejar o ingresso dentro desse domicílio.

Então eles saíram no encalço dessa segunda pessoa e ali eles não encontraram essa segunda pessoa. Porém, dentro desse imóvel havia uma quantidade de entorpecentes. E frisa-se a defesa que, desde o primeiro momento, Raul estava dentro do cofre da viatura. Durante toda essa abordagem a essa segunda pessoa, Raul se manteve no cofre da viatura. Porém, por essa pessoa não ter sido apreendida e até o presente momento não ser identificada, todos esses entorpecentes foram colocados como de propriedade de Raul. E a justificativa trazida pela Guarda Municipal para dizer que esses entorpecentes seriam do paciente, seria que ele teria saído naquele primeiro momento do mesmo portão onde essa pessoa teria saído posteriormente.

Entretanto, não há nos autos qualquer diligência no sentido de se apurar, nem pela guarda municipal, nem pelo delegado de polícia, se aquele portão era para apenas uma residência, ou se era um quintal compartilhado com várias residências, o que é muito natural nesses bairros periféricos, onde se tem um único portão compartilhado com várias residências.

Mas o delegado entendeu, por autuar Raul, como incurso no artigo 33,
cap
ut
da lei 11.343, dando a ele a total propriedade da droga apreendida enquanto ele estava apreendido no cofre da viatura.

A defesa entende aqui que além de uma total a ausência de relação entre o paciente e a droga, existe aqui uma clara violação de domicílio.

Por quê?

O entendimento mais recente do STF diz que sim, a guarda municipal é legítima para adentrar, ingressar no domicílio desde que haja no caso concreto, fundadas suspeitas para ingresso naquele local. Ou seja, naquele caso tem que haver fundadas suspeitas de que dentro daquele domicílio ocorre um crime permanente.

Entretanto, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que o fato de o acusado ao perceber a presença da guarnição ou, nesse caso, da equipe da guarda municipal se assustar e correr não configura fundado suspeita.

Entretanto mais grave, aqui nesse caso, nós não estamos diante de uma atitude perpetrada por Raul e sim por um segundo indivíduo que jamais foi localizado nesse processo, porque a atitude do paciente aqui foi, a todo momento, de ir até a guarda, se apresentar como proprietário da motocicleta. Então, resta evidente que, nesse contexto, em momento algum, ele se furtou da aplicação da lei penal para o crime de receptação. Entretanto, a ele foi dada uma quantidade expressiva de drogas que nunca foi encontrada com ele. Então, há aqui uma clara violação de domicílio que macula toda a apreensão realizada dentro dessa residência.

E nesse caso, temos que analisar ainda todo esse contexto fático junto às condições pessoais favoráveis do acusado.

Raul é um paciente primário, tem bons antecedentes, nunca foi preso, nunca foi processado, tem residência fixa, possui laços fortes familiares aqui no município de Vitória, tem trabalho lícito, todos os requisitos pessoais estão favoráveis.

Desse modo, a defesa entende que a prisão em flagrante jamais deveria ter sido convertida em preventiva. Jamais se deveria ter decretado essa prisão preventiva, tanto sob a ótica da legalidade da prisão pela situação fática em que ela se deu, quanto pela ótica da necessidade de decretação dessa prisão preventiva ante a ausência de elementos que configurem que o acusado, se solto, poderia causar qualquer óbice à instrução criminal.

Nesse sentido, a defesa pugna, nesse momento, pela liberdade do paciente com a revogação da prisão preventiva ou, ainda, sua substituição por medidas cautelares do artigo 319, que a defesa entende, nesse momento, serem suficientemente capazes de garantir a instrução.

Esse é o requerimento defensivo.

Eu devolvo a palavra ao Presidente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAUL THIAGO MILAGRE NASCIMENTO
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos do processo nº 5009452-76.2025.8.08.0000, converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

A parte impetrante, no id 14255819, sustenta, em síntese, que
(i)
o decreto de prisão preventiva está amparado em provas obtidas de forma ilícita, uma vez que a entrada da autoridade policial no domicílio do paciente ocorreu sem fundada suspeita; e
(ii)
que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

Alega, ainda,
(iii)
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com bons antecedentes e residência fixa.

Diante desses argumentos, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14433856, opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
, para, nesta parte, ser
denegada
a ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
ultima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática dos delitos tipificados (i) no art. 180 do Código Penal, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão; (ii) no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (iii) no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima é de 6 (seis) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração dos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 70817176, do processo de referência.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e pela conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.

Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, levando em consideração todos os fatos narrados no APFD, não vislumbro outro meio de resguardar a Ordem Pública e garantir a aplicação da Lei Penal, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 70817180, dos autos de origem)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que é nesse sentido que encontra-se firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC nº 935.045/SP 2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 04.10.2024
) (grifei)

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024
) (grifei)

Dessa forma, na hipótese vertente, foram apreendidos cerca de 990g (novecentos e noventa gramas) e 672 (seiscentos e setenta e duas) buchas de substância análoga à maconha, 192 (cento e noventa e duas) buchas e 2 (duas) pedras de substância semelhante ao crack, materiais para embalo de drogas, rádio comunicador, balança de precisão, 1 (uma) munição 09mm, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“As condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
ultima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que se tem “
por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Superado tal ponto, em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por invasão domiciliar, observa-se que a garantia da inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, é preceito fundamental, admitindo-se exceções apenas nas hipóteses taxativamente elencadas, entre elas o flagrante delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância no interior da residência.

Todavia, a aferição da legalidade do ingresso policial, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Um relatório de prisão em flagrante indica que a Guarda Municipal de Vitória recebeu informações de inteligência sobre um indivíduo que estava dirigindo uma motocicleta com restrição de furto/roubo. A equipe localizou a motocicleta estacionada e, ao realizar os procedimentos de apreensão,
RAUL THIAGO MILAGRE NASCIMENTO
se apresentou como proprietário do veículo, sendo então detido. Durante a detenção do paciente, outro indivíduo apareceu no mesmo portão e correu para dentro da residência ao tentar ser abordado.

Com o objetivo de capturar o indivíduo em fuga, a guarnição policial adentrou o imóvel e, embora não tenha logrado êxito na localização do foragido, encontrou substâncias entorpecentes, bem como materiais comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas, tais como balança de precisão, rádio comunicador, embalagens diversas e uma munição.

Nessa oportunidade, o paciente declarou que armazenava em sua residência tanto o dinheiro quanto os entorpecentes, negando, contudo, qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e alegando desconhecer a quem pertenciam os demais itens apreendidos.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para o ingresso, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

Repisa-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Ante a sustentação ora formulada e às razões trazidas, eu, respeitosamente, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO:- 06/08/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009452-76.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:
BRENDA HERINGER

AUTORIDADE
COATORA
:
JUIZ
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

PACIENTE:
RAUL THIAGO MILAGRE NASCIMENTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAUL THIAGO MILAGRE NASCIMENTO
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos do processo nº 5009452-76.2025.8.08.0000, converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

A parte impetrante, no id 14255819, sustenta, em síntese, que
(i)
o decreto de prisão preventiva está amparado em provas obtidas de forma ilícita, uma vez que a entrada da autoridade policial no domicílio do paciente ocorreu sem fundada suspeita; e
(ii)
que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.

Alega, ainda,
(iii)
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo primário, com bons antecedentes e residência fixa.

Diante desses argumentos, requer a concessão da liberdade provisória ao paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas à prisão.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14433856, opinou pelo
parcial conhecimento
do
writ
, para, nesta parte, ser
denega
da
a ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de

u
ltima ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas, e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e no art. 313 do CPP.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria, demonstrando que há evidências suficientes para considerar possível a prática do crime imputado ao agente. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi indiciado pela suposta prática dos delitos tipificados (i) no art. 180 do Código Penal, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão; (ii) no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (iii) no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima é de 6 (seis) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, I, do CPP.

Os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pela declaração dos agentes policiais, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito penal, consoante os documentos de id 70817176, do processo de referência.

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria da paciente, serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e pela conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti.

Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, levando em consideração todos os fatos narrados no APFD, não vislumbro outro meio de resguardar a Ordem Pública e garantir a aplicação da Lei Penal, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa.” (id 70817180, dos autos de origem)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade do delito.

Rememora-se que é nesse sentido que encontra-se firmado o entendimento do C. STJ, de maneira que a manutenção da prisão preventiva pode ser justificada pela
gravidade concreta do delito
, considerando a quantidade de drogas apreendidas, com fundamento na
garantia da ordem pública
. Senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) (grifei)

________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Dessa forma, na hipótese vertente, foram apreendidos cerca de 990g (novecentos e noventa gramas) e 672 (seiscentos e setenta e duas) buchas de substância análoga à maconha, 192 (cento e noventa e duas) buchas e 2 (duas) pedras de substância semelhante ao crack, materiais para embalo de drogas, rádio comunicador, balança de precisão, 1 (uma) munição 09mm, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que concerne às particularidades individuais da paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Nessa toada, embora a decretação da prisão preventiva seja a
u
ltima ratio
entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Aliás, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que se tem “
por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Superado tal ponto, em relação à suposta ilegalidade das provas obtidas por invasão domiciliar, observa-se que a garantia da inviolabilidade domiciliar, prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, é preceito fundamental, admitindo-se exceções apenas nas hipóteses taxativamente elencadas, entre elas o flagrante delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO (Tema 280), e do Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados (v.g., REsp 1.574.681/RS e REsp 2.090.901/SP), consolidou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, ainda que em situação de flagrante delito, exige a demonstração de fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a real ocorrência de situação de flagrância no interior da residência.

Todavia, a aferição da legalidade do ingresso policial, à luz do contexto fático delineado, exige uma análise mais aprofundada das circunstâncias concretas, o que se mostra incompatível com a estreita via da cognição sumária, própria da análise perfunctória da presente ação constitucional.

Um relatório de prisão em flagrante indica que a Guarda Municipal de Vitória recebeu informações de inteligência sobre um indivíduo que estava dirigindo uma motocicleta com restrição de furto/roubo. A equipe localizou a motocicleta estacionada e, ao realizar os procedimentos de apreensão,
RAUL THIAGO MILAGRE NASCIMENTO
se apresentou como proprietário do veículo, sendo então detido. Durante a detenção do paciente, outro indivíduo apareceu no mesmo portão e correu para dentro da residência ao tentar ser abordado.

Com o objetivo de capturar o indivíduo em fuga, a guarnição policial adentrou o imóvel e, embora não tenha logrado êxito na localização do foragido, encontrou substâncias entorpecentes, bem como materiais comumente utilizados para o fracionamento e acondicionamento de drogas, tais como balança de precisão, rádio comunicador, embalagens diversas e uma munição.

Nessa oportunidade, o paciente declarou que armazenava em sua residência tanto o dinheiro quanto os entorpecentes, negando, contudo, qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e alegando desconhecer a quem pertenciam os demais itens apreendidos.

A natureza permanente do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, aliada à conduta do paciente, bem como à apreensão de entorpecentes no local, confere certa plausibilidade à versão policial no sentido de que havia fundadas razões para o ingresso, caracterizando a exceção constitucional fundada na situação de flagrante delito.

Repisa-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos e, após analisar o voto do relator não tenho dúvidas em acompanhá-lo.